Tribunal: TJMT
Processo: 1022649-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022649-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Comercial, Nota Promissória, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRCIONAL – PRECEDENTE DO STJ.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

“(...)
A propositura de demanda cautelar de exibição de documentos, a despeito da natureza satisfativa ou preparatória, implica inevitável afastamento da inércia, quando caracterizada a atuação judicial da autora em defesa de seus direitos. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no referido dispositivo legal. No caso dos autos, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do CC, por se tratar de ato judicial promovido pelo titular em defesa do direito subjetivo perseguido
”. (AgInt no AREsp n. 1.346.522/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022649-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ARNO JOSE MARI

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais n. 1007026-69.2022.8.11.0037 - 2ª vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que na Ação de Indenização por Perdas de Danos e Danos Morais, ajuizada por Arno José Mari, deixou de acolher o pedido de prescrição.

O agravante diz que a demanda objetiva rever as cláusulas contratuais de contratos celebrados nos anos de 1996, 1997 e 1998, bem como a restituição de eventual valores e a condenação em danos morais.

Sustenta que as contratações ocorreram há mais de 26 (vinte e seis) anos, que se encontram fulminadas pela prescrição do direito dos autores de revisão dos contratos.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de efeitos ao recurso, no mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 184409151).

A contraminuta foi apresentada no Id. 186686157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de que seja reconhecida da prescrição do direito do autor da ação, aqui agravado, de revisão dos contratos discutidos nos autos.

Cuida-se de ação indenizatória por perdas e danos e danos morais proposta por Arno José Mari em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que objetiva o reconhecimento de ilícito praticado pelo requerido, consistente em descontos indevidos sem prova da contratação (seguros); a celebração de contrato tido por nulo (Contrato n. 98/02125-7, formalizado em 10/11/1998), sem a demonstração dos instrumentos a que ele se refere, cujas dívidas afirma terem sido pagas; a devolução em dobro de valor que afirmar ter sido cobrado indevidamente, no montante de R$2.605,60, por suposta dívida referente à Nota de Crédito Comercial, n. 97/02185-7, celebrada em 13/10/1997, acrescidos de encargos; o pagamento da diferença de R$347,90, em dobro e corrigidos, com os mesmos encargos do constante no contrato n. 98/02125-7, ao argumento de que o Banco afirmou que emprestou efetivamente R$7.000,00, enquanto que o empréstimo foi de R$6.652,10 (Contrato de desconto de nota promissória e/ou Borderô de Desconto de Nota Promissória, celebrado em 12/08/1998, n. 200002); a devolução do valor de R$642,57, referente aos descontos promovidos em sua conta corrente sob a rubrica “377-Seguro”, de forma dobrada e corrigido monetariamente e com juros legais de 1% mês, pelo índice INPC, desde a data de cada desconto efetuado e, ainda, a condenação do requerido, ora agravante, em indenização por danos morais.

A decisão rejeitou a arguição de prescrição por entender que o prazo prescricional é decenal, bem assim que houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos. Decisão que é objeto deste recurso.

Nos casos relacionados à revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de dez anos, conforme artigo 205, do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito.
2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os jurossejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles(juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (AgInt no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1234635/SP,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). (g.n)

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível n. 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento. 2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal. 3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora. 4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, em que pese os contratos terem sido assinados entre os anos de 1997 a 1998, houve a interrupção da prescrição como bem assinalou a decisão agravada, com o ajuizamento da ação preparatória, a Cautelar de Exibição de Documentos n. 0001883-88.2000.8.11.0037, proposta em
05/10/2000
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
22/06/2020
, veja-se o fragmento da decisão agravada, que se corrobora e transcreve:

Sobreleva registrar o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, com a finalidade de instrução da demanda principal, configura causa de interrupção do prazo prescricional para exercício da pretensão principal, recomeçando a contagem após o último ato praticado na ação cautelar, tendo em vista se tratar de ato processual que visa à defesa do direito subjetivo vindicado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEFESA JUDICIAL DOS DIREITOS PERSEGUIDOS. INÉRCIA DO AUTOR AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A propositura de demanda cautelar de exibição de documentos, a despeito da natureza satisfativa ou preparatória, implica inevitável afastamento da inércia, quando caracterizada a atuação judicial da autora em defesa de seus direitos. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no referido dispositivo legal. No caso dos autos, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do CC, por se tratar de ato judicial promovido pelo titular em defesa do direito subjetivo perseguido
.

3. Quanto à alegada violação à coisa julgada, verifica-se que os dispositivos legais apontados pela recorrente - arts. 502 a 508 do CPC/2015 - não foram enfrentados pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esse ponto. Assim, a tese recursal carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.346.522/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Destarte, diante do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, em 05/10/2000, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr somente após o último ato praticado na ação cautelar.

Compulsando os autos da ação cautelar, verifica-se que a decisão que encerrou o cumprimento de sentença em relação à pretensão de exibição de documentos transitou em julgado na data de 22/06/2020
.

Logo, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 06/09/2022, não há que se falar em prescrição, eis que não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos
. (g.n)

Como se vê da decisão impugnada, a Ação Cautelar de Exibição de Documentos apontada nos autos tem relação de instrumentalidade e utilidade com a presente ação indenizatória e, portanto, aquela configura como marco interruptivo da prescrição, inclusive conforme precedente do STJ.

Logo, a decisão impugnada não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023